Tribunal: TJDFT
Processo: 0741071-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0741071-47.2025.8.07.0016 EMBARGANTE: AMANDA DOS SANTOS BARBOSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de AMANDA DOS SANTOS BARBOSA (ID 77328687), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator